Tribunal: TJMT
Processo: 1005666-70.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANE DUARTE LUCHTENBERG - CPF: 009.377.061-83 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDORA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR NEGATIVADO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais e a
declaração de inexistência do débito no valor de R$ 77,95 (setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)
, pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que mesmo não reconhecendo a cobrança,
realizou o pagamento do valor na data de 08/11/2019, a fim de que seu nome fosse retirado do rol de maus pagadores
, todavia houve a manutenção indevida nos cadastros restritivos.

2.

As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço, ônus que cabe à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3.

Ademais, a consumidora comprovou nos autos que, mesmo não reconhecendo a relação jurídica, efetuou o pagamento do valor cobrado na data de 08/11/2019, sendo que era dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação após o pagamento, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável. Todavia, somente a pós a propositura da presente ação houve a baixa do restritivo.

4.

É devida a restituição do valor de R$ 77,95 (setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) na forma dobrada, tendo em vista que a ausência de provas da contratação do serviço e comprovado o pagamento indevido.

5.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, por prazo superior a 05 dias úteis, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

6.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 que deve ser minorado para R$ 3.000,00, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 77,95 (setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que realizou o pagamento do valor cobrado a fim de que seu nome fosse retirado do rol de maus pagadores, todavia houve a manutenção indevida nos cadastros restritivos.

Foi proferida sentença de procedência,
que apresentou a seguinte parte dispositiva
:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a.

DECLARAR
a

inexistência do débito negativado no valor de R$ 77,95 (setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)
, determinando-se sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e dos registros internos, pelo que RATIFICO a decisão liminar.

b.

CONDENAR

a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.

c.

CONDENAR a parte Reclamada a r
estituir em dobro a quantia paga indevidamente pelo Reclamante, totalizando o valor de R$ 145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos),
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir do recolhimento indevido e de juros de 1% a.m. a partir da citação.”

Irresignado o Recorrente OI S/A pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 94670980.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente OI S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021